Tribunal: STF
Processo: RE 1536524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/RG. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, II, do CPC), existindo omissão na decisão embargada.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa porque, de acordo com a modulação temporal dos efeitos da decisão atribuída ao Tema 985/RG, a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias incide “a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito (15 de setembro de 2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data”. Afirma que, no caso dos autos, “a legitimidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias foi impugnada judicialmente ainda em 1º de julho de 2013 (data de distribuição da ação), portanto, a mesma é alcançada pela modulação dos efeitos do Tema 985/STF”. Requer o acolhimento dos declaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para, sanada a omissão, dar provimento ao recurso extraordinário a fim de ser inexigido o tributo em questão até 15.9.2020, bem como o direito de compensar/restituir a exação, respeitado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, até essa mesma data (eDoc. 61).



    Intimada, a União não se manifestou (eDocs. 65 e 66).



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Razão jurídica assiste à embargante.



    De fato, ao julgar o RE 1.072.485/PR (Tema 985/RG), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2.10.2020, esta Corte fixou tese no sentido de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    Por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos em face daquela decisão, o Plenário deu-lhes parcial acolhimento para “atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. A ata do julgado foi publicada em 15.9.2020 (ATA nº 24, de 31/08/2020. DJE nº 228, divulgado em 14/09/2020).



    Da análise dos autos, verifica-se que a ação ordinária foi distribuída à 1ª Vara Federal do TRF1 por dependência em 1.7.2013 (eDoc. 1, p. 4), ou seja, em momento anterior a publicação da mencionada ata, de modo que a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 1.072.485/PR (Tema 985/RG) abrange o litígio discutido neste processo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC e do art. 338 do RISTF, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, sanando omissão, declarar ilegítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito pela embargante a título de terço constitucional de férias até 15.9.2020, bem como reconhecer o seu direito à restituição das parcelas recolhidas indevidamente, não alcançadas pela prescrição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente